Tribunal: TJMT
Processo: 1006495-90.2021.8.11.0045
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006495-90.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATYA FERNANDA GARCIA MALACARNE - CPF: 042.317.851-20 (RECORRENTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006495-90.2021.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Recorrente(s):
Concessionária Rota do Oeste S/A

Parte Recorrida(s): Katya Fernanda Garcia Malacarne

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 40

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBJETO NA PISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a autora alega que estava trafegando pela rodovia BR-364, no dia 05/06/2021, no veículo Golf GTI, cor prata, placa ORG-7H99, sentido Cuiabá/MT - Rondonópolis/MT, quando colidiu com uma pinça de freio de caminhão que se encontrava na pista..

2.

Afirma que
parou o carro para verificar os danos sofridos, acionando a ré por meio do telefone 0800 065 0163, e que posteriormente o preposto chegou ao local para registrar o ocorrido por meio de relatório fotográfico.

3.

Alega que devido às avarias sofridas no veículo, não conseguiu seguir viagem, tendo que deixar o automóvel em uma borracharia, gerando despesas de alimentação e estadia.

4.

Em razão dos fatos, registrou junto à Polícia Rodoviária Federal Boletim de Ocorrência, lavrado sob o nº 20210606171251306, e fez um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Judiciária Civil sob o nº 2021.151075

5.

Após procurar o atendimento ao usuário (Protocolo Ouvidoria n. 383846), fornecido pela Recorrente, a Autora narrou os fatos aos funcionários da Rota do Oeste, e esses geraram o devido relatório, informando, contudo, que a Recorrida não é responsável pelo ressarcimento do valor solicitado, uma vez que não há provas que imputem responsabilidade da concessionária sobre o incidente. Diante dos fatos, pleiteou a reparação pelos danos materiais e morais.

6.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da de
R$ 3.677,29
(três mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), a título de danos materiais, referente aos danos no veículo e demais gastos, nos termos do pedido administrativo de id.132605151, no entanto, deixou de condenar a ré em danos morais.

7.

Em suas razões recursais, a ré alega que não houve omissão da concessionária, no que concerne ao seu dever de vistoria na extensão da via, sustentando que a cada 90 (noventa) minutos há veículos que sinalizam qualquer intercorrência, e por isso, não houve qualquer ato praticado pela ré que contribuísse para a ocorrência do sinistro.

8.

Por fim, alega que não há o dever de indenizar, em razão da ausência de provas e de nexo causal, pois a parte autora deixou de juntar relatório fotográfico para comprovar a ocorrência dos danos em seu automóvel, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

9.

No caso dos autos, vê-se que a autora
juntou documentos que corroboram com as suas alegações, por outro lado, a ré afirma que não há prova de que havia qualquer objeto na pista no horário informado pela recorrida, no entanto, por meio do “relatório de ocorrência” há a informação de que houve o atendimento da autora no dia e hora relatados na inicial, sendo certo que tal documento, juntamente com os orçamentos realizados pela autora no dia seguinte aos fatos, são capazes de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

10.

Em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC.

11.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

12.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

13.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de R$
3.677,29 (três mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos) a título de danos materiais.

14.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tenho por suficiente o lastro probatório acostado nos autos, em que evidencia a colisão do veículo do autor com objeto de médio porte na pista (conforme fotos), o que implica no dever de reparar o dano causado.

Ressalta-se que, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.

Sua extensão, corresponde ao menor valor orçado e, eventual demora para o conserto do veículo, por si só não exclui o direito do autor em reaver o valor gasto no conserto do veículo.

Por outro lado, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018274-74.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recursos conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022